Tribunal: TJES
Processo: 0000277-24.2018.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000277-24.2018.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBSON CRISTINO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO MAJORADO
.
DOSIMETRIA. VETOR CULPABILIDADE INDEVIDAMENTE NEGATIVADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. PENA-BASE MANTIDA DIANTE DA EXISTÊNCIA DE OUTRO VETOR NEGATIVO. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PRIMÁRIO. PENA DEFINITIVA REDUZIDA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITO. VIABILIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. A culpabilidade não pode ser desvalorada, pois o fundamento utilizado, de que o acusado, mesmo sabendo da ilicitude, praticou a conduta delitiva, não se mostra apto, uma vez que ausentes elementos concretos para sua desvalorização.

2. Inviável a redução da pena-base, já que, mesmo desconsiderando a culpabilidade e mantendo-se somente como negativa a baliza ‘circunstâncias’, o aumento empregado pelo Magistrado em 05 (cinco) meses, é proporcional e está em conformidade com o entendimento do STJ, pois representa montante próximo a fração de 1/8 (um oitavo), da diferença entre a pena mínima e máxima.

3. Na segunda fase da dosimetria, não deve ser compensada a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, pois o réu é primário, sendo que a única condenação em seu desfavor transitou em julgado em 05/12/2019, portanto, após os fatos aqui apurados, ocorridos em 11/03/2018.

4. Cabível a substituição da pena privativa de liberdade, por 02 (duas) penas restritivas de direito, na forma do artigo 44, § 2º, do CP, já que o acusado não é reincidente.

5. Recurso parcialmente provido, para redimensionar a pena, concretizando-a em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 04 (quatro) dias, de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituindo-a por 02 (duas) penas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000277-24.2018.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBSON CRISTINO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por ROBSON CRISTINO DE OLIVEIRA, contra a sentença (fls. 268/282), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Ibiraçu que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP), por duas vezes, em continuidade delitiva (art. 71, do CP), às penas de 08 (oito) meses e 01 (um) dia de reclusão, no regime aberto, após detração penal, e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões (fls. 300/307), a defesa requer o redimensionamento da pena-base, já que o vetor ‘culpabilidade’ foi indevidamente negativado, bem como que seja afastada a compensação realizada, na segunda fase da dosimetria, entre a confissão e a reincidência, uma vez que o réu é primário. Por fim, pugna pela isenção das custas, em razão da hipossuficiência do acusado.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, na madrugada do dia 11/03/2018, no Bairro São Cristóvão, em Ibiraçu, o acusado subtraiu uma bicicleta, avaliada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pertencente a vítima RENATO LUIZ RAMALHO, sendo que, na madrugada do mesmo dia, em frente a praça, novamente subtraiu outra bicicleta, pertencente a vítima LORENZO DE TAL.

O acusado não contesta a autoria e a materialidade do delito, já que a sua irresignação diz respeito a fase dosimétrica.

Na primeira fase, o Magistrado fixou a pena-base em 01 (um) ano e 05 (cinco) meses, de reclusão, já que desvalorou as balizas ‘culpabilidade’ e ‘circunstâncias’, sendo que a defesa somente questiona a negativação do primeiro vetor.

De fato, a culpabilidade não pode ser desvalorada, pois o fundamento utilizado, de que o acusado, mesmo sabendo da ilicitude, praticou a conduta delitiva, não se mostra apto, uma vez que ausentes elementos concretos.

Contudo, tenho que não deve ser realizada a redução da pena-base, já que, mesmo desconsiderando a culpabilidade e mantendo-se somente como negativa a baliza ‘circunstâncias’, o aumento empregado pelo Magistrado em 05 (cinco) meses, é proporcional e está em conformidade com o entendimento do STJ, pois representa montante próximo a fração de 1/8 (um oitavo), da diferença entre a pena mínima e máxima, aplicada para cada circunstância negativa. Vejamos:

“(...) 4.
Sobre o cálculo da pena base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. No caso, levando em conta a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se proporcional o aumento da pena em 1 ano, até mesmo porque é exatamente esse o patamar de aumento correspondente a 1/8 calculado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito (1 a 4 anos).
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 801.715/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

Indo adiante, quanto a alegação de que, na segunda fase da dosimetria, não deve ser compensada a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, já que o réu é primário, verifico que razão assiste à defesa.

Isto porque, não constam nos autos quaisquer informações de que o réu seja reincidente, sendo certo que, em consulta ao sistema SEEU, verifiquei que a única condenação em desfavor do acusado (processo nº 0051717-69.2019.8.13.0027 – Comarca de Betim/MG) transitou em julgado em 05/12/2019, portanto, após os fatos aqui apurados, ocorridos em 11/03/2018, o que inviabiliza o reconhecimento da reincidência.

Assim, afastando-se a compensação realizada pelo Magistrado, na segunda fase, incide somente a atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP), na fração de 1/6 (um sexto), sendo a pena intermediária estabelecida em 01 (um) ano, 02 (meses) e 05 (cinco) dias, de reclusão.

Na terceira fase, incide a majorante do repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP), na fração mínima de 1/3 (um terço), razão pela qual a pena definitiva do réu será de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias, de reclusão.

Esclareço que, na sentença, foi reconhecida a continuidade delitiva (art. 71, do CP), motivo pelo qual a pena deve ser aumentada, na fração estabelecida pelo Magistrado, em 1/3 (um terço), concretizando-a em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 04 (quatro) dias, de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Cabível, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade, por 02 (duas) penas restritivas de direito, na forma do artigo 44, § 2º, do CP, já que o acusado não é reincidente.

Por fim, quanto ao pedido de isenção de custas, em razão da hipossuficiência do acusado, o STJ possui entendimento de que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise. (AgRg no AREsp n. 2.030.440/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).

Pelo exposto, na esteira do parecer ministerial (id 4639861),
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a agravante da reincidência, redimensionando a pena aplicada, fixando-a definitivamente em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 04 (quatro) dias, de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituindo-a por 02 (duas) penas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Outrossim, mantenho a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)